Tribunal: STF
Processo: ARE 1224035
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Recurso Inominado – Servidora Municipal – Enfermeira- Alteração da jornada de trabalho – Pretensão de receber a diferença entre horas pagas (30h) e horas efetivamente trabalhadas (40h) – Lei Municipal Complementar 218/2010 que foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, com efeito ‘ex-tunc’ - Efeito Repristinatório – Pretensão da recorrente pautada em lei inconstitucional- Inaplicabilidade do Tema 514 do Supremo Tribunal Federal, pois as circunstâncias fático-jurídicas são distintas – Recurso conhecido e improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 7°, V; e 37, XV, da mesma Carta. Aduz a recorrente que a matéria posta a debate é semelhante ao entendimento consolidado no julgamento do ARE 660.010 RG/PR (Tema 514), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida por esta Corte.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem embasou sua decisão na repristinação da legislação municipal que trata da matéria, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. A recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.243.677/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.227.654/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator